Tribunal: TJSP
Processo: 2246069-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Campinas. Fraude à licitação na contratação de ônibus "double decker" para a realização de Roteiros Turísticos e do evento "Roteiro de Natal". Decisão agravada que determinou a exclusão do ex-Prefeito Municipal e da empresa V.M transportes LTDA do polo passivo. Ex-Prefeito elencado no polo passivo da ação pelo MP apenas e tão somente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Campinas. Fraude à licitação na contratação de ônibus "double decker" para a realização de Roteiros Turísticos e do evento "Roteiro de Natal". Decisão agravada que determinou a exclusão do ex-Prefeito Municipal e da empresa V.M transportes LTDA do polo passivo. Ex-Prefeito elencado no polo passivo da ação pelo MP apenas e tão somente em razão da nomeação da empresária Alexandra Caprioli para o cargo de Diretora do Departamento de Turismo que, por sua vez, teria se valido do cargo para permitir a subcontratação de ônibus de propriedade da empresa pertencente a seus familiares. Ato administrativo lícito que, de per si, não justifica a inclusão do alcaide no polo passivo da ação à míngua de outros indícios ou imputações no sentido da ocorrência de favorecimento ilícito da empresa pertencente à família da empresária nomeada. Reinclusão da empresa V.M Transportes Ltda no polo passivo. Necessidade.Comprovação de sua participação no Pregão eletrônico 139/2015. Inquérito Civil que apontou indícios de que a Empresa V.M de Souza Transportes LTDA agiu em conluio com as demais empresas acionadas com o intuito de fraudar as licitações e permitir a subcontratação de ônibus de propriedade da empresa pertencente à família da Diretora de Turismo. Existência de indícios de que as empresas V.M de Souza Transportes LTDA e C.M de Souza Transportes LTDA compartilham o mesmo sócio responsável. Decisão modificada em parte. Reinserção da empresa V.M de Souza Transportes no polo passivo da ação. Recurso não conhecido em relação à C.M de Souza Transportes LTDA, uma vez que a referida corré não havia sido excluída do polo passivo pela decisão agravada. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2246069-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - P. GERAL DE
JUSTIÇA, são agravados JONAS DONIZETTE FERREIRA, C M DE SOUZA
TRANSPORTES, V M DE SOUZA TRANSPORTES, ALEXANDRA
CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN, ANTÔNIO AUGUSTO GOMES DOS
SANTOS, VIAÇÃO PRINCESA DO OESTE LTDA e ZANCA TRANPORTES
LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. (Sustentaram orlalmente os Drs. Marcelo Pelegrini Barbosa e
Dimas Gregório)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246069-14.2019.8.26.0000-Campinas - Voto no 19082
2
VOTO No 19082
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246069-14.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPÍNAS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: JONAS DONIZETE FERREIRA, C.M SOUZA TRANSPORTES,
V.M SOUZA TRANSPORTES, ALEXANDRA CAPIROLI DOS SANTOS
FONTOLAN,
ANTONIO
AUGUSTO
GOMES
DOS
SANTOS,
VIAÇÃO
PRINCESA DO OESTE LTDA E ZANCA TRANSPORTES LIMITADA
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
JUIZ: MAURO IUJI FUKUMOTO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. Município de Campinas. Fraude à
licitação na contratação de ônibus “double decker” para a
realização de Roteiros Turísticos e do evento “Roteiro de
Natal”. Decisão agravada que determinou a exclusão do
ex-Prefeito Municipal e da empresa V.M transportes
LTDA do polo passivo. Ex-Prefeito elencado no polo
passivo da ação pelo MP apenas e tão somente em razão
da nomeação da empresária Alexandra Caprioli para o
cargo de Diretora do Departamento de Turismo que, por
sua vez, teria se valido do cargo para permitir a
subcontratação de ônibus de propriedade da empresa
pertencente a seus familiares. Ato administrativo lícito
que, de per si, não justifica a inclusão do alcaide no polo
passivo da ação à míngua de outros indícios ou
imputações no sentido da ocorrência de favorecimento
ilícito da empresa pertencente à família da empresária
nomeada. Reinclusão da empresa V.M Transportes Ltda
no polo passivo. Necessidade.Comprovação de sua
participação no Pregão eletrônico 139/2015. Inquérito
Civil que apontou indícios de que a Empresa V.M de
Souza Transportes LTDA agiu em conluio com as
demais empresas acionadas com o intuito de fraudar as
licitações e permitir a subcontratação de ônibus de
propriedade da empresa pertencente à família da Diretora
de Turismo. Existência de indícios de que as empresas
V.M de Souza Transportes LTDA e C.M de Souza
Transportes LTDA compartilham o mesmo sócio
responsável. Decisão modificada em parte. Reinserção
da empresa V.M de Souza Transportes no polo passivo
da ação. Recurso não conhecido em relação à C.M de
Souza Transportes LTDA, uma vez que a referida corré
não havia sido excluída do polo passivo pela decisão
agravada. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246069-14.2019.8.26.0000-Campinas - Voto no 19082
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 3 1120/1121 dos autos originais, proferida em ação que busca
responsabilizar por atos de improbidade administrativa as seguintes empresas e
agentes públicos: O Prefeito do Município de Campinas JONAS DONIZETE
FERREIRA; C.M SOUZA TRANSPORTES; V.M SOUZA TRANSPORTES, a
servidora ALEXANDRA CAPIROLI DOS SANTOS FONTOLAN; ANTONIO
AUGUSTO GOMES DOS SANTOS; VIAÇÃO PRINCESA DO OESTE LTDA e
ZANCA TRANSPORTES LIMITADA .
Os referidos funcionários/agentes públicos teriam atuado
em conluio com o intuito de fraudadas licitações para a contratação pelo
Município de Campinas de serviços de transporte para a realização do “Roteiro
Turístico de Natal” com ônibus do tipo 'double decker”, com motorista, entre os
anos de 2005 e 2010. Contudo, o referido evento não teria ocorrido em 2011 e
2012, ao passo que, as licitações teriam sido direcionadas nos demais anos
terminando por enriquecer ilicitamente a si próprios e às pessoas jurídicas
corrés.
A decisão agravada de fls. 28/29 dos autos originais foi
impugnada pelo Ministério Público Estadual na parte em que o magistrado de
primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa V.M de Souza
Transportes, pois não foi vencedora de nenhuma das licitações (fls.10/11 da
petição inicial); sendo mencionado apenas que a referida empresa e C.M de
Souza Transportes pertencem à mesma pessoa física (fls.11 dos autos
originários), bem como na parte que excluiu Jonas Donizette Ferreira, uma vez
que não lhe fora imputado qualquer fato concreto.
Inconformado, o Ministério Público do Estado de São
Paulo interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento alegando que
existem indícios suficientes para o recebimento da petição inicial em relação aos
agravados C.M de Souza Transportes, V;M de Souza Transportes e Jonas
Donizette Ferreira. Primeiramente, entende que o corréu Jonas Donizette foi o
responsável por nomear Alexandra Caprioli dos Santos Fontolan para o cargo de
Diretora
do
Departamento
de
Turismo
da
Secretaria
Municipal
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246069-14.2019.8.26.0000-Campinas - Voto no 19082
4
Desenvolvimento da Prefeitura de Campinas, eis que se tratava do Chefe do
Poder Executivo Municipal. Afirma que a escolha de servidores comissionados é
profundamente comprometedora, na hipótese, tal nomeação permitiu o retorno
do evento “Roteiro de Natal” delegando poderes para sua realização à pessoa
que se aproveitou do cargo para gerar receitas para a empresa de transportes
pertencente à sua família (Viação Caprioli). A agravada Alexandra Caprioli dos
Santos Fontolan foi nomeada por Jonas Donizette Ferreira em 03 de janeiro de
2013 para o cargo comissionado e que, na qualidade de Diretora do
Departamento de Turismo, solicitou a contratação de ônibus “double decker”
para viabilizar o retorno do “Roteiro Turístico” e o “Roteiro de Natal”. Acrescenta
que Alexandra Caprioli dos Santos Fontolan é filha dois proprietários da
empresa Caprioli Turismo LTDA”, Antonio Augusto Gomes dos Santos e Maria
Antonia Caprioli Gomes dos Santos e é registrada como funcionária da empresa
da família há mais de 33 anos. Aduz que, embora ano a ano fosse contratadas
empresas vencedoras diferentes, sempre era utilizado o ônibus “double decker
de propriedade dos pais de Alexandra, uma vez que a empresa Caprioli era
subcontratada pelas vencedoras para prestar os serviços. Pontua que o pai de
Alexandra, Augusto Gomes dos Santos, era também sócio
proprietário da
Viação Caprioli LTDA até o final do ano de 2010, conforme consta da Junta
Comercial e que no referido ano tal empresa foi a primeira a ser contratada para
a realizar o roteiro de natal. Assim, no seu entender, haveria elementos
suficientes para o recebimento da inicial em relação a Jonas Donizette Ferreira.
No mais, em relação às empresa V.M de Souza Transportes LTDA e C.M de
Souza Transportes LTDA, assevera que o conjunto de provas que acompanha a
petição inicial permite inferir pelo dirigismo nas licitações e o conluio entre as
empresas em questão, pois a corré C.M de Souza Transportes foi contratada
para prestar os serviços do “Roteiro de Natal” no ano de 2014 através de AMIL
1356/2014(aquisição de material ou serviço com dispensa de licitação),nos
termos do artigo 24, III da Lei de Licitações pelo valor fixo de R$7.956,00, tudo
por solicitação da então Diretora de Turismo Alexandra Caprioli dos Santos
Fontolan. Sustenta que havia uma prévio ajuste para que a empresa escolhida
para vencer a licitação subcontratasse ônibus “double decker” em péssimo
estado e sem condição de tráfego de propriedade de Antonio Augusto Gomes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246069-14.2019.8.26.0000-Campinas - Voto no 19082
5
do Santos, pai da Diretora de Departamento de Turismo, Alexandra Caprioli.
Aponta que, embora formalmente a empresa CM de Souza Transportes seja de
propriedade de Clarice Monteiro de Souza, em verdade é seu marido Valdemar
Monteiro de Souza quem responde pela empresa sendo este também o
proprietário da VM de Souza Transportes. Sublinha que a CM de Souza
Transportes sequer alegou a sua ilegitimidade passiva na defesa preliminar, e
que não foi colocada no polo passivo apenas por ter o mesmo sócio da empresa
VM, tal como alegado na decisão agravda, mas sim, por ter participação de
licitação com indício da prática de ato de improbidade administrativa, o que seria
suficiente para a sua inclusão no polo passivo em nome do princípio in dubio pro
societate” insculpido no artigo 17, parágrafos 6o e 8o da Lei no. 8.429/92. Requer
o provimento do recurso para a petição inicial seja recebida em relação aos réus
CM de Souza Transportes, VM de Souza Trsnportes e Jonas Donizette Ferreira.
(fls. 01/09 do agravo)
Recurso tempestivo.
Sobreveio despacho deste Relator abrindo prazo para a
oferta de contraminuta por parte de Jonas Donizette Ferreira, CM de Souza
Transportes e VM de Souza Transportes, bem o encaminhamento dos autos à
Procuradoria Geral de Justiça (fls.17 do agravo).
C.M de Souza Transportes EPP e o ex-Prefeito Jonas
Donizette Ferreira ofertaram contraminuta (fls. 20/34; 40/57).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do recurso em relação à C.M Transportes Ltda, além de parcial
provimento para reinserir a empresa V.M Transportes no polo passivo da
demanda, mantendo-se a exclusão em relação a Jonas Donizette Ferreira (fls.
60/62).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado de
Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra administrativa as seguintes empresas e
agentes públicos: O Prefeito do Município de Campinas JONAS DONIZETE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246069-14.2019.8.26.0000-Campinas - Voto no 19082
6
FERREIRA; C.M SOUZA TRANSPORTES; V.M SOUZA TRANSPORTES, a
servidora ALEXANDRA CAPIROLI DOS SANTOS FONTOLAN; ANTONIO
AUGUSTO GOMES DOS SANTOS; VIAÇÃO PRINCESA DO OESTE LTDA e
ZANCA TRANSPORTES LIMITADA.
O agravante narrou que, no ano de 2016, chegou ao
conhecimento da Promotoria de Justiça de Campinas a noticia de que estariam
sendo dirigidas as licitações feitas pelo Município de Campinas para a
contratação de ônibus para a realização do “Roteiro de Natal” na cidade.
Descreve que o referido evento se trata de iniciativa da Prefeitura Municipal de
Campinas que, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Social e do Turismo, disponibilizou à população campineira um
serviço de passeio de ônibus pelos principais pontos da cidade enfeitados com
luzes e temas natalinos. Afirma que, a cada ano, a Prefeitura realizava licitação
que tinha por objeto a contratação de serviço de transporte “double deckar”,
motorista e guia de turismo para a realização do mencionado “Roteiro de Natal”.
Aponta que o evento natalino iniciou-se no ano de 2005 e ocorreu até o ano de
2010. Porém, nos anos de 2005 e 2006, o serviço foi oferecido gratuitamente
pela Viação Caprioli que, à época, tinha como sócios proprietários Antonio
Gomes dos Santos e Maria Antonia Caprioli dos Santos. Aduz que a primeira
licitação para a contratação do serviços referentes ao roteiro natalino ocorreu
em 2007, por meio do Pregão Presencial no. 147/07, no qual foi vencedora a
empresa Viação Caprioli LTDA. Então, foi firmado o contrato no. 123/07 que, por
sua vez, vedava a subcontratação. Ressalva que o evento não ocorreu nos anos
de 2011 e 2012. No entanto, o Município retomou a iniciativa em 2013 acabando
por contratar a empresa Viação Princesa D'Oeste LTda por meio do Pregão
Presencial no. 149/2013 (Contrato no. 242/13) única empresa participante.
Assevera que o Contrato no. 242/13 não contem cláusula impeditiva da
subcontratação existente no contrato anterior no. 123/07, o mesmo ocorrendo
nos sucessivos contratos firmados nos anos de 2014 e 2015. Aponta que a
decisão de retomar o “Roteiro de Natal” se deu justamente após a nomeação de
Alexandra Caprioli dos Santos Fontolan para o cargo de Diretora de
Departamento de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura Municipal de Campinas no ano de 2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246069-14.2019.8.26.0000-Campinas - Voto no 19082
7
proporcionando à ela fraudar ou direcionar licitações para a escolha pessoal dos
proponentes C.M de Souza Transportes e V.M de Souza Transportes,
empresas estas administradas pela mesma pessoa, de modo a que fossem
escolhidas como vencedoras e subcontratassem ônibus “double decker” de
propriedade da empresa Caprioli Turismo LTDA (antiga Viação Caprioli) cujos
proprietário eram justamente os pais de Alexandra, Antônio Augusto Gomes dos
Santos e Maria Antonio Caprioli dGomes dos Santos.O Ministério Público
afirmou, ainda, que os referidos ônibus contratados não ofereciam a mínima
segurança aos passageiros, pois eram muito antigos e havia sido adquirido pela
empresa Caprioli Turismo LTDA como sucata.
Assim, requereu a condenação das empresas envolvidas
e do corréu Antonio Augusto Gomes dos Santos no artigo 9o e todos os réus nos
artigo 10 e 11, da Lei no. 8.429/92, com a aplicação das penas de perda da
função pública e suspensão dos direitos políticos, quando for o caso,
ressarcimento ao erário e pagamento de multa civil, além da proibição de
contratar com o Poder Público.
O agravante impugna a decisão agravada que excluiu do
polo passivo da ação os dos réus C.M de Souza Transportes, V.M de Souza
Transportes LTDA e do ex-Prefeito Jonas Donizette Ferreira.

De fato, era mesmo o caso de excluir o ex-Prefeito Jonas
Donizette do polo passivo, pois o Ministério Público imputa-lhe única e
exclusivamente a conduta de ter nomeado a corré Alexandra Caprioli para o
cargo de Diretora de Departamento de Turismo que, a princípio, configura ato
administrativo lícito inexistindo nos autos outros elementos que permitam inferir
que o Ex-Prefeito agiu dolosamente no sentido de permitir à nomeada que
direcionasse as licitações em benefício da empresa de propriedade de sua
família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246069-14.2019.8.26.0000-Campinas - Voto no 19082
8
É o que se depreende da petição inicial com relação ao
item “III-RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS”:
“Jamais
poderia
ter
nomeado
uma
servidora
comissionada, com poder para fazer contratos que beneficiariam as empresas
de ônibus de sua família sem o controle de seus atos.
A
escolha
dos
comissionados
é
uma
escolha
profundamente comprometedora e responsável.” (fls.24)
Desse modo, fica claro que o agravante elencou o ex-
Prefeito no polo passivo da ação apenas e tão somente pelo fato de ter
nomeado Alexandra para o cargo de Diretora, sem apontar qualquer elemento
que permita inferir que tal nomeação foi espúria e motivada com o propósito
específico de beneficiar a empresa da família Caprioli.
Assiste razão o Ministério Público Estadual com relação
ao pedido para reincluir a empresa V;M de Souza Transportes no polo passivo
da presente ação de improbidade administrativa, bem como para acolher a
preliminar de falta de interesse recursal do MPSP com relação à C.M de Souza
Transportes, uma vez que esta última não foi excluída do processo pela decisão
agravada, mas sim, a V.M Transportes.
A esse respeito bem avaliou a Douta Procuradoria Geral
de Justiça no parecer de fls. 60/62:
“Solução diversa deve ser dada no caso da V.M
Transportes Ltda. A sua exclusão motivou-se pelas circunstâncias de (i) não ter
vencido licitação alguma e (ii) não ser relevante o fato de compartilhar o mesmo
sócio da CM Transportes. Em realidade, a inicial afirma que as empresas
participaram das licitações em conluio para fraudá-las, consistindo a fraude no
acertamento prévio da conduta de cada uma para, ao final, aquele que fosse
elegida vencedora, pudesse beneficiar Antônio Augusto Gomes dos Santos (pai
de Alexandra e artífice do estratagema). Nesse sentido é irrelevante o fato de a
VM Transportes não ter vencido algum dos certames, bastando, para respaldar
as alegações da peça inaugural, a prova documental coletada no bojo do
inquérito civil, que efetivamente revela sua participação no pregão eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246069-14.2019.8.26.0000-Campinas - Voto no 19082
9
139/2015. Logo, o Ministério Público apresentou prova mínima indiciária da
contribuição relevante da VM para o concerto ilícito, não sendo o caso,
portanto, de ilegitimidade passiva.
Ante o exposto, opino pelo não conhecimento em relação
à CM Trnasportes e ao provimento parcial para reinserir a VM Transportes no
polo passivo, mantendo-se a exclusão promovida em relação a Jonas Donizette
Ferreira.”
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reformar, em parte, a decisão agravada para incluir somente a
empresa V.M Transportes LTDA no polo passivo da ação, bem como NÃO
CONHECER o agravo em relação à emrpesa C.M Transportes LTDA.
PAULO GALIZIA
Relator